Tribunal: TJBA
Processo: 0502706-39.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502706-39.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MASUT COMBUSTIVEIS LTDA e outros Advogado(s): EDUARDO URANY DE CASTRO, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA APELADO: DAX OIL REFINO S/A e outros Advogado(s):DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, EDUARDO URANY DE CASTRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DE CRÉDITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NEGATIVA DE PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame 1.Trata-se de apelações simultâneas em Embargos à Execução, propostas por Dax Oil Refino S/A contra Masut Combustíveis LTDA, com a sentença de primeiro grau julgando extinto o processo pela perda superveniente do objeto, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão são: (i) a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e violação ao direito de defesa, ao extinguir os embargos sem apreciação do mérito; (ii) se é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade. III. Razões de Decidir 3. O plano de recuperação judicial foi homologado, implicando a novação dos créditos anteriores, o que resultou na perda superveniente do objeto da execução. Consequentemente, extinguiu-se o processo de execução, bem como os embargos opostos, conforme jurisprudência consolidada. 4. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, que justifica a condenação da parte embargante nas custas processuais e honorários advocatícios. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: (i) A aprovação do plano de recuperação judicial que implica novação do crédito extingue o processo executivo e embargos, configurando perda de objeto; (ii) Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma justa e proporcional, com base no princípio da causalidade. _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10 e § 8. Lei 11.101/2005, art. 59. Jurisprudência relevante citada: TJMT - Ap 9534/2017; TJMT - AI 45828/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502706-39.2015.8.05.0039, sendo Apelantes e Apelados Dax Oil Refino S/A e Masut Combustíveis LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo da Executada e conhecer e dar provimento ao recurso da Exequente. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator